Tribunal: TCU
Processo: 030.715/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de nova resolução de estrutura, com vistas a alteração dos anexos da Resolução-TCU 347/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto normativo para alterar os Anexos da Resolução-TCU 347/2022, que define a estrutura, as competências e a distribuição das funções de confiança das unidades da Secretaria do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.